Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO COM AS TESES FIXADAS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS RESTRITA A PROCESSOS AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra acórdão que, em apelação cível, condenou-o a fornecer medicamento (canabidiol 50mg/ml) à paciente, com reavaliação anual do tratamento.
2. Os aclaratórios foram rejeitados e aplicada multa por caráter protelatório. Inconformado, o DF interpôs recurso extraordinário. Os autos retornaram ao colegiado para juízo de retratação, a fim de aferir eventual incompatibilidade entre o acórdão e os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o acórdão que determinou o fornecimento do canabidiol diverge das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, especialmente quanto aos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e às regras de competência e custeio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no Tema 6, fixou como regra a vedação da concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, admitindo-a apenas excepcionalmente, mediante comprovação cumulativa de requisitos objetivos (registro na ANVISA, negativa administrativa, inexistência de substituto, eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente).
5. No Tema 1234, a Suprema Corte disciplinou competência, custeio e ressarcimento interfederativo nas ações relativas a medicamentos não incorporados, estabelecendo parâmetros obrigatórios de análise judicial do ato administrativo, bem como modulando os efeitos da decisão para alcançar apenas ações ajuizadas após a publicação do acórdão.
6. No caso em exame, o processo foi ajuizado antes do marco temporal definido na modulação, não incidindo, portanto, as novas regras de competência.
7. Quanto ao mérito, o acórdão embargado já reconheceu: (i) a imprescindibilidade do canabidiol para o tratamento da paciente, diante do insucesso das alternativas do SUS; (ii) a existência de prescrição médica fundamentada; (iii) a ineficácia das terapias disponíveis; e (iv) a necessidade de acompanhamento clínico periódico.
8. Assim, não há incompatibilidade entre o julgado desta Turma e os precedentes do STF, pois foram respeitados os critérios de excepcionalidade previstos no Tema 6, e não há modificação da competência em razão da modulação definida no Tema 1234.
9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ratifica-se, em sua integralidade, os acórdãos que deram parcial provimento ao apelo da paciente e rejeitaram os embargos de declaração do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS deve observar os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
2. O Tema 1234 define competência e custeio, mas sua modulação restringe os efeitos às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, não alcançando processos em tramitação.
3. Não havendo divergência entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pelo STF, é de rigor a manutenção do julgado, rejeitando-se embargos declaratórios manejados com intuito protelatório.